Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E LEGAL. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DO VALOR ARRECADADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005) estabelece as formas e as modalidade de alienação dos bens da sociedade em liquidação ou falência.
2. Realizada a alienação de bens sem autorização judicial e em desacordo com o estabelecido na legislação que rege a matéria, o depósito judicial do valor arrecadado é medida que se deve impor, nos termos da decisão resistida.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.